Tribunal: STF
Processo: ARE 1203060
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. O Município de Lagoa Grande/PE formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 106) contra acórdão (eDoc 79) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Esse pronunciamento apresenta ementa com o seguinte teor em sua parte inicial:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, em pleito de complementação de verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, ao ter afastado tese de interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de ação coletiva por determinada associação de municípios, com o argumento de que o recorrente não dera autorização para propositura do processo coletivo, viola preceitos constitucionais e o entendimento firmado pelo Supremo pelo regime da repercussão geral no RE 573.232.



    Busca, nesse contexto, seja reformado o acordão recorrido, “decidindo, por fim, em consonância com os dispositivos constitucionais aqui invocados, art. 5.º, XXI da CF/88 e o já julgado no RE.RG 573.232/SC, pugnando pela admissibilidade e provimento do recurso extraordinário, para afastar o reconhecimento da prescrição ao caso concreto” (eDoc 106, fl. 9).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 132), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso sob análise, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para entender prescrito pleito de complementação de valores do FUNDEF com o fundamento de que a ilegitimidade de associação de municípios para a formalização de anterior ação coletiva não conduziria à interrupção do lapso prescricional para a propositura de ação individual pelo próprio município, baseou-se notadamente no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional. A propósito, colho do acórdão vergastado os seguintes trechos:



    A natureza jurídica das entidades associativas merece destaque à medida que são pessoas jurídicas de direito privado, cujos associados naturais são também pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.



    Quando se objetiva a defesa de interesses de pessoas jurídicas de direito público, no caso os Municípios, é de se destacar que estes possuem regime próprio, revestido de garantias e privilégios de direito material (impossibilidade de confissão, renúncia, transação fora dos limites legais) e de direito processual (prazos privilegiados, reexame necessário, intimações pessoais), em face, justamente, da relevante circunstância de se tratar da tutela do patrimônio público. 



    É de se entender, portanto, a incompatibilidade entre os regimes jurídicos da pessoa jurídica representativa dos Municípios, diante da finalidade da instituição frente à natureza jurídica das pessoas de direito público.



    [...]



    Encontra-se, portanto, prescrito o direito pretendido, vez que a ação só foi proposta em 23.11.2016, enquanto se pretende o pagamento de parcelas devidas e não pagas durante o período compreendido entre 2009 e 2010, há mais de cinco anos, portanto.



    Reconhecida, pois, a ocorrência da prescrição, portanto, torna-se prejudicado o exame de mérito da matéria.



    Ante esse quadro, rever a conclusão da Corte de origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte e, ainda, faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça, cito, entre outros, o que restou decidido no seguinte precedente:



    DIREITOPROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PELA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    [...]



    (ARE 1.410.384-AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente